Tribunal: STF
Processo: ARE 1443513
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual deu provimento parcial apenas aos recursos dos corréus, mantendo, todavia, a sentença que condenou MARCELO DO ESPÍRITO SANTO à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, em razão da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 22, fls. 2-3):



    “Apelações criminais - Tráfico de substâncias entorpecentes e posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido - Sentença condenatória - Preliminares de nulidades processuais por supostas violações ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa – Inocorrência - Ausência de auto circunstanciado superada com a prisão em flagrante dos acusados, oportunidade na qual se lavrou auto detalhado de exibição e apreensão das drogas, armas, munições e apetrechos apreendidos - Relatórios de investigação policial juntados aos autos conforme o prazo estabelecido no artigo 52, parágrafo único, inciso I, da Lei Antitóxicos, permitindo, assim, aos réus pleno exercício de defesa - Violação ao sistema do cross examination que só acarreta a nulidade do processo caso seja comprovado efetivo prejuízo às partes, o que não se demonstrou na espécie - No mérito, pretendida a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a aplicação do privilégio do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a detração pelo tempo de encarceramento provisório, a concessão do direito de recurso em liberdade e o prequestionamento da matéria - Admissibilidade parcial - Materialidade e autoria suficientemente demonstradas - Depoimentos de policiais valiosos na elucidação dos fatos Expressiva quantidade de maconha e cocaína apreendida, dividida em diversas porções individuais, prontas para entrega ao consumo - Arma, municiada, localizada no interior da residência dos agentes, sem autorização legal ou regulamentar - Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório - Penas de Adriano e Josiane Mayara sutilmente alteradas - Circunstâncias indicativas de dedicação dos acusados à narcotraficância que impedem a incidência do redutor - Cabível a substituição das penas corporais aplicadas a Adriano e Josiane Mayara, pelo crime previsto no Estatuto do Desarmamento, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais - Detração a ser analisada pelo competente Juízo das Execuções Criminais Pleito com vistas à revogação da preventiva prejudicado, ante a existência de decisão liminar proferida pelo Pretório Excelso, em sede de Habeas Corpus, concedendo a liberdade provisória por excesso de prazo - Via recursal que não pode ser manejada para fins de prequestionamento, pois prequestionar não significa interpretar o texto legal ou examinar o julgado, e, sim, pronunciar-se sobre questões pertinentemente suscitadas, o que foi devidamente realizado no caso em exame. Preliminares rejeitadas, recursos de Adriano e Josiane Mayara parcialmente providos, com recomendação”.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 27), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MARCELO DO ESPÍRITO SANTO alega que o acórdão recorrido violou o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF/1988), pois deixou de aplicar o privilégio insculpido no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não obstante o preenchimento dos requisitos legais (primariedade, bons antecedentes, boa conduta social e não participação de atividade e organização criminosa).



    Por outro lado, entende que o regime inicial fechado foi aplicado sem qualquer motivação idônea, haja vista que favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) o recurso carece de fundamentação adequada, incidindo ao caso a Súmula 284 do STF; (b) a matéria ventilada não foi prequestionada, o que atrai a Súmula 282 do STF; (c) a controvérsia foi solucionada à luz da legislação infraconstitucional; e (d) incide a Súmula 279 do STF (Doc. 44).



    No Agravo (Doc. 51), o recorrente refuta todos os fundamentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 27, fls. 7-8):



    “IV – DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Inicialmente, cumpre destacar que a questão constitucional ventilada oferece clara repercussão geral, conforme a seguir será demonstrado. 



    A Constituição Federal estabelece em seu artigo 102, § 3º, a necessidade de demonstração de repercussão geral do tema constitucional em discussão e, ainda, conforme previsto no art. 1.035 do Código de Processo Civil, para efeito de repercussão geral será considerada a presença ou ausência de questões relevantes, do ponto de vista jurídico e que ultrapassem os limites dos interesses subjetivos da causa. 



    Assim, com o intuito de atender a mais este pressuposto de admissibilidade recursal, a defesa abre o presente tópico para demonstrar no caso concreto a existência de repercussão geral. 



    Desta forma, conforme se extraia do v. acordão recorrido, é possível observar sem qualquer dificuldade que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, feriu o PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, nos termos do artigo 5º, inciso XLVI da Constituição Federal. 



    Tratando-se, portanto, de questionamento essencial para a delimitação das garantias fundamentais. 



    Desta forma, verifica-se estar atendido o requisito da repercussão geral”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Quanto à inaplicabilidade do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Doc. 22, fls. 25-26):



    “Importante frisar, ainda, que a causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 afigura-se mesmo inaplicável, na espécie, em razão das circunstâncias indicativas de que os acusados se dedicavam, com habitualidade, à atividade de narcotraficância, apuradas não só por meio da expressiva quantidade de entorpecentes apreendida, como também a partir do número de agentes mancomunados para a prática ilícita e da localização de apetrechos para o embalo e preparo das drogas (facas com resquícios, eppendorfs vazios, balanças de precisão, etc.), além de considerável soma em dinheiro, o que revela serem eles pessoas bem enfronhadas na criminalidade, notadamente no ramo do narcotráfico, e não meros “traficantes de primeira viagem””.



    O debate acerca de eventual dedicação à atividade criminosa para fins de aplicação do art. 33, §4º, da Lei de Drogas demanda o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, cuja análise é vedada em Recurso Extraordinário, por incidir o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário):



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    2. A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado.



    3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela “dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida”.



    4. Agravo interno desprovido” (HC 201.617-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 17/12/2021).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO E DETRAÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020.



    2. Agravo interno desprovido” (ARE 1324323 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe. 01/07/2021).



    Igualmente, no que se refere ao regime inicial de cumprimento de penas, o Tribunal de origem carreou sua decisão na legislação ordinária de regência (Código Penal), o que inviabiliza o conhecimento do presente apelo, bem como nos fatos e provas constantes dos autos, providência vedada nesta sede recursal em face da já referida Súmula 279 do STF. Na mesma linha:



    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO. DETRAÇÃO PENAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.424.839 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 6/6/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente